Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO OFERECIMENTO. PRERROGATIVA DE FORMULAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. Diante da inércia do apelante ante a faculdade conferida pelo artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, transcorrido o curso processual com o oferecimento e o recebimento da denúncia, e a realização da instrução processual, precluso o momento para o oferecimento do acordo de não persecução. O reconhecimento das atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal, articulando que preenche todos dos requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal. Requer a aplicação do instituto despenalizador do acordo de não persecução penal e o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Mistério Público, nos moldes do artigo 28-A, §14, do CPP; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, buscando o reconhecimento da atenuante de confissão para que haja redução da pena abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008 (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 55399246): (...) Na segunda etapa, ausentes agravantes, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal diante do óbice previsto no Enunciado 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A Defesa apresenta irresignação quanto ao ponto, ao argumento de que as atenuantes sempre reduzem a pena, sob pena de ofensa ao princípio da individualização. Melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, o entendimento esposado no verbete e adotado em sentença está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a sua compatibilidade com a Constituição Federal. Confira-se: Tema no 190, STJ: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Tema no 158, STF: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...)De tal maneira, por força do Enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a dosimetria realizada pelo d. Juízo singular, conservando-se a pena intermediária no mínimo legal. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28-A, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028